Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600284-40.2024.6.16.0041
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
08/12/2024
Número: 0600284-40.2024.6.16.0041

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 23/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direito de Resposta, Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Horário Eleitoral Gratuito/Programa em Bloco, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Televisão, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Direito de Resposta nº 0600284-
40.2024.6.16.0041, que na forma do art. 487, I, do CPC julgou procedente a pretensão exordial,
razão pela qual: confirmou a liminar exarada; e deferiu o direito de resposta em favor da candidata
promovente, a ser veiculado nos exatos termos do art. 32, III, "c", "d" e "g", da Resolução
23.608/2019 do TSE. (Direito de Resposta ajuizada por Maria Tereza Paschoal de Moraes em face de
José Tiago do Amaral, Ederson Junior Santos Rosa e Coligação A Londrina Que Queremos, no
município de Londrina/PR, que os promovidos, nos dias 14 e 15/10/2024, valendo-se do horário de
propaganda eleitoral gratuita na televisão, veiculou notícia falsa, sabidamente inverídica e
caluniosa. Pontuou que a divulgação aludida relaciona a requerente candidata e o atual Prefeito de
Londrina Marcelo Belinati a suposto "indiciamento" pelo Ministério Público por desvio de dinheiro
público. Ainda, que a "notícia de fato" recebida pelo Órgão Ministerial não detém qualquer relação
com ambos. Pleiteou medida liminar, para que a esfera demandada seja impedida de propagar o
vídeo objeto da lide durante seu programa eleitoral.) RE4 H.E.G
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
A Londrina que queremos
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
EDERSON JUNIOR SANTOS ROSA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES (RECORRIDA)

JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44162901
24/10/2024
21:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44162901 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 21:18:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102421183217800000043112283
Número do documento: 24102421183217800000043112283
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:10:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 65.282
RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600284-40.2024.6.16.0041 – Londrina
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: EDERSON JUNIOR SANTOS ROSA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: A Londrina que queremos [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA -
PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDA: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA.
ALEGAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
SABIDAMENTE
INVERÍDICA.
VEICULAÇÃO
DE
AFIRMAÇÕES QUE
NÃO
TÊM
RELAÇÃO
COM
A
CANDIDATA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONCESSÃO
DE
DIREITO
DE
RESPOSTA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

Num. 44162901 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 21:18:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102421183217800000043112283
Número do documento: 24102421183217800000043112283
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:10:10
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso interposto por José Tiago
Camargo do Amaral, Ederson Junior Santos
Rosa e a Coligação "A Londrina que
Queremos" contra sentença da 41ª Zona
Eleitoral de Londrina/PR, que deferiu pedido
de direito de resposta à candidata Maria
Tereza Paschoal de Moraes.
1.2.
A
propaganda
questionada
foi
veiculada em 14 e 15 de outubro de 2024,
em bloco noturno e diurno, associando a O
prefeito municipal, principal apoiador da
campanha
da
recorrida,
a
supostos
escândalos de corrupção e utilizando
termos como "marionete" e "sujeira varrida
para debaixo do tapete".
1.3. A sentença de primeira instância
considerou que a propaganda extrapolou os
limites
da
liberdade
de
expressão,
determinando a concessão do direito de
resposta.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em
saber se as afirmações veiculadas na
propaganda
eleitoral
atingiram
a
candidata, de modo a ensejar o direito de
resposta, ou se só se relacionam a terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 58 da Lei nº 9.504/1997
assegura o direito de resposta quando
houver divulgação de conceito, imagem ou
afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa
ou sabidamente inverídica.
3.2. A análise dos fatos revela que, embora
a propaganda tenha proferido comentários
ácidos e feito referência a práticas de
corrupção, não houve imputação direta ou
indireta à candidata Maria Tereza Paschoal
de Moraes.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44162901 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 21:18:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102421183217800000043112283
Número do documento: 24102421183217800000043112283
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:10:10
4.1. Recurso conhecido e provido para
reformar a sentença de primeiro grau,
indeferindo o pedido de direito de resposta.
4.2. Tese de julgamento: "A veiculação de
afirmações sobre corrupção em relação a
terceiros,
sem
qualquer
menção
à
candidata obstam a concessão de direito de
resposta, em especial quando referido
direito fora concedido ao ofendido em ação
própria"
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 58

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral, id. 44155364, interposto por JOSE TIAGO CAMARGO DO
AMARAL, EDERSON JUNIOR SANTOS ROSA e Coligação “A LONDRINA QUE QUEREMOS”
em face da sentença proferida pelo Juízo da 41ª Zona Eleitoral de Londrina que julgou
procedente o pedido formulado nos presentes autos de Representação para Pedido de Direito de
Resposta, id. 44155353.
Na origem, trata-se de Representação por Pedido de Direito de Resposta formulado por MARIA
TEREZA PASCHOAL DE MORAES em face de JOSE TIAGO DO AMARAL, EDERSON JUNIOR
SANTOS ROSA e Coligação “A LONDRINA QUE QUEREMOS”, em razão veiculação de
afirmação supostamente caluniosa e sabidamente inverídica em relação à candidata, ora
representante, e seu principal apoiador, o atual prefeito Marcelo Belinati Martins, na propaganda
eleitoral gratuita da supracitada coligação, transmitida em 14 de outubro de 2024, no bloco da
noite e, no dia 15 de outubro, no bloco da tarde.
O representado apresentou a contestação, id. 44155338, aduzindo que: 1) falta interesse de agir

Num. 44162901 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 21:18:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102421183217800000043112283
Número do documento: 24102421183217800000043112283
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:10:10
à candidata Maria Tereza, ora representante; 2) a fala do representado na propaganda
impugnada está dentro do campo crítico, inerente aos regimes democráticos, aclarando questões
que entende merecem ser destacadas para avaliar as possíveis relações de favorecimento, as
quais são temas de interessa público e devem ser debatidas abertamente, especialmente no
período eleitoral; 3) não há desinformação quanto à afirmação de que o assessor nomeado pelo
atual prefeito está sob investigação pelo Ministério Público; 4) as falas do representado, ao
contrário do que equivocadamente entenderam as representantes, não extrapolou o limite da
crítica legítima, não configurando discurso de ódio, mas sim, trata-se de liberdade de expressão e
ampliação do fluxo de informações. Ao final, requereu a extinção do feito por fato de interesse de
agir da representante ou, caso não acatado esse pedido, fosse julgada improcedente a presente
ação.
Na decisão de id. 44155342, o MM. Juiz a quo deferiu a liminar para o fim de ordenar que os
representados se abstivessem de veicular a mídia, objeto da lide durante seu programa eleitoral
obrigatório, em rede de televisão, bem como eventual conteúdo semelhante (rádio, redes sociais
ou congêneres), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Na petição de id. 44155350, a i. representante do Ministério Público manifestou-se pela
procedência do pedido de direito de resposta.
Sobreveio a r. sentença, id. 44255353, em que s MM. Juiz a quo julgou procedente o pedido de
Direito de Resposta por entender que a publicação contida no vídeo veiculado no perfil da
Coligação “A LONDRINA QUE QUEREMOS”, e deferiu o direito de resposta em favor da
candidata promovente, a ser veiculado nos exatos termos do art. 32, III, “c”, “d” e “g”, da
Resolução 23.608/2019 do TSE.
Irresignados, os representados interpuseram Recurso Eleitoral, id. 44155364, aduzindo que: 1)
não houve imputação infundada de qualquer ato criminoso ou que viole a honra da Recorrida, não
havendo que se falar em direito de resposta; 2) o vídeo impugnado é a simples expressão da
defesa dos recorrentes a ataques perpetrados pela campanha da recorrida, ressaltando que
nunca foi processado e que, ao contrário de si, a candidata Maria Tereza é apoiada por uma
gestão que contratou o funcionário, Diego Cunha, investigado pelo Ministério Público, o que de
fato aconteceu; 3) não há desinformação quanto a investigação aberta e em andamento contra o
assessor Diego Cunha; 4) os atos impugnados não excedem os limites da liberdade de expressão
dos recorrentes, tampouco viola a honra e o direito à intimidade das recorridas, não havendo que
se falar em concessão de direito de resposta; 5) a responsabilização por supostas informações
inverídicas deve ser acompanhada de provas concretas que demonstrem a má-fé ou a intenção
de prejudicar a honra da Recorrida, o que não se verifica no presente caso. Ao final, pugnou pelo
provimento do recurso para reformar a sentença e afastar o direito de resposta requerido pela
recorrida.
Devidamente intimado, a recorrido apresentou as contrarrazões, id. 4415848 que, em síntese,
aduzindo que: 1) o argumento de inexistência do fato sabidamente inverídico no vídeo
questionado nos autos de Direito de Resposta, não merece amparo, pois o vídeo impugnado, por
si só, demonstra a nefasta desinformação propagada pelo candidato; 2) a declaração do
candidato ultrapassa os limites do direito constitucional à liberdade de expressão e das
possibilidades da crítica política por veicular fato sabidamente inverídico e, ainda mais grave,
informação caluniosa; 3) o conteúdo do vídeo não é só gravemente descontextualizado, mas

Num. 44162901 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 21:18:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102421183217800000043112283
Número do documento: 24102421183217800000043112283
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:10:10
mentiroso, difamatório e calunioso, pois intenta divulgar a mensagem de que o prefeito e a atual
candidata fazem parte de “quadrilha” investigada e respondendo uma “ação” nesse momento
movida pelo Ministério Público por desvio de dinheiro público, criando uma contraposição de que
o candidato Tiago Amaral, diferentemente, representaria uma postura de honestidade e combate
à corrupção; 4) não há qualquer menção a Marcelo Belinati ou Maria Tereza, e não há Inquérito
ou Investigação instaurada, mas sim uma simples notícia de fato, que tem como partes – e não
indiciados - os funcionários em cargos na Prefeitura de Londrina e, ainda, Marcelo Belinati não é
representado em nenhum inquérito ou investigação em curso – sobretudo acerca de compra de
medicamentos; 5) o caso concreto evidencia contornos gravíssimos de ilegalidade, que não estão
abarcados pela liberdade de expressão e do pensamento, pois imputa e indica expressamente
que o atual prefeito é denunciado por corrupção, e que a candidata vai continuar com a prática
ilícita – expondo sua imagem junto à do prefeito e sacos de dinheiro no plano de fundo do vídeo –
o que fere, em absoluto, sua honra e imagem, tudo baseado em mentiras flagrantes, o que
desequilibra a isonomia do pleito de forma ilegítima. Ao final, requereu fosse negado provimento
ao recurso eleitoral interposto.
O i. representante a Procuradoria Regional Eleitoral em id. 44157046, manifestou-se pelo
conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso Eleitoral interposto.
Os autos vieram conclusos.
É o relatório.
VOTO

II.i. Admissibilidade
O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, uma vez que a publicação da sentença ocorreu em 18/10/2024, id. 44155359,
através do Mural Eletrônico nº 154677, e o recurso eleitoral, id. 44155364, foi interposto em
19/10/2024.
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. Do mérito
O objeto do presente recurso cinge-se a aferir se o conteúdo da propaganda eleitoral do
representado, transmitida na televisão em 14 de outubro de 2024, no bloco da noite, e no dia 15
de outubro, no bloco da tarde, veiculou afirmação caluniosa e sabidamente inverídica em relação
à candidata ao cargo de Prefeito de Londrina/PR, Maria Tereza, ora Representante, e o seu
principal e público apoiador, o atual Prefeito do Município, Marcelo Belinati Martins.

Num. 44162901 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 21:18:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102421183217800000043112283
Número do documento: 24102421183217800000043112283
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:10:10
Sobre o direito de resposta, assim dispõe o art. 58, caput, da Lei nº 9.504/1997:
Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a
candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou
afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer
veículo de comunicação social.
[...]

Na r. sentença, o MM. Juiz a quo julgou procedente o pedido formulado nestes autos pela
representante e deferiu o exercício do direito de resposta em favor da candidata, nos termos do
do art. 32, III, “c”, “d” e “g”, da Resolução 23.608/2019 do TSE, pois entendeu conforme sentença
a seguir reproduzida:
[...]
In casu, a transmissão em tela desbordou os limites da liberdade de expressão e adentrou na
seara do abuso de direito.
Afinal, o conteúdo divulgado associou a campanha de MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
a escândalos de corrupção, direta e indiretamente, bem como a “sujeira varrida para debaixo do
tapete”, além de nominar a representante como “singela marionete”.
Ainda, relacionou a requerente à “notícia de fato”, recebida pelo Parquet, que diz respeito à
apuração de possível ilícito praticado por DIEGO CUNHA DE SOUZA, AMANA COQUEMALLA
THOME e CIRÚRGICA MEDPLUS LTDA, após representação ofertada por GABRIELA
CONTIERO.
Ora, como se vê, não há qualquer apuração de fato relacionada diretamente a MARIA TEREZA
PASCHOAL DE MORAES, tampouco ao atual Prefeito (MARCELO BELINATI).
Logo, foi veiculada pelos representados informação que não corresponde à verdade (fake news),
que deve ser prontamente extirpada, nos termos da liminar exarada, ensejando, também, o
propugnado direito de resposta.
Portanto, forçoso reconhecer a ilicitude do programa transmitido. Deve o Judiciário atuar no
vertente caso, em prol da higidez da campanha eleitoral.

[...]

Da propaganda veiculada na televisão, extraiu-se o teor degravado, conforme se infere em pag.
2/3 do id. 44155321, que a seguir se reproduz:

“Locutor: A corrupção em Londrina tem nome, ou melhor, sobrenome. Um sobrenome que há
décadas engana o londrinense, que é capaz de importar a corrupção de outras cidades. É um
sobrenome que há 30 anos doutrina Londrina. Um sobrenome que a esquerda adota, que virou um

Num. 44162901 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 21:18:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102421183217800000043112283
Número do documento: 24102421183217800000043112283
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:10:10
fanatismo e deu origem ao belinatismo. Até quando, Londrina? Começa agora o programa da
coligação A Londrina que queremos. Tiago Amaral, um novo tempo para Londrina. Se o assunto é
crime, você confia na polícia. Se é saúde, no médico. E quando é corrupção, você confia em quem
mais combateu a corrupção, prendendo o maior corrupto do país. [...] Tiago Amaral: Eu vou
fortalecer as estruturas de controle do município para que elas possam agir sem entraves e com
muita autonomia, oferecendo ao cidadão todos os meios possíveis, sejam físicos ou virtuais, para
denunciar de forma anônima, apresentando fotos, vídeos, áudios, documentos e tudo mais que
possa indicar a prática de corrupção em qualquer nível da prefeitura, para daí então começar uma
investigação e tomar todas as medidas necessárias. Eu não vou admitir que mais nenhuma sujeira
seja varrida para debaixo do tapete. Locutor: Londrina sofre há décadas nas mãos do 'belinatismo'
e o prefeito atual planeja continuar sugando nossa cidade. Sabemos que ele está tentando aquele
joguinho da esquerda, de colocar uma marionete em seu lugar. E já que contra fatos não há
argumentos, Preste atenção nessa investigação da quadrilha dos medicamentos. Há três dias, o
Ministério Público instaurou um procedimento de investigação contra uma possível quadrilha no
gabinete do atual prefeito Marcelo Belinati. A ação quer descobrir o motivo de Diego Cunha, braço
direito do prefeito, e sua esposa, Amana Coquemala, funcionários comissionados do gabinete do
prefeito, passarem a ganhar licitações de medicamentos para Londrina, logo após se tornarem
sócios da empresa cirúrgica Mediplus, situada em Maringá, a qual passou a ganhar licitações em
Londrina. De novo, o 'belinatismo' leva a nossa cidade às páginas policiais. Até quando Londrina?
E para piorar, o medicamento que eles venderam para Londrina é o que mais falta no município, o
tramadol. A coisa é tão feia que pelo fato de ambos serem assessores diretos do Belinati, não tem
como ele dizer que não sabia. O curioso é que este casal nem mora em Londrina, eles vivem em
Maringá, onde fica a tal empresa. Será que eles vêm a Londrina trabalhar todos os dias? Será que
não tinha ninguém capacitado para os cargos deles em Londrina? Ou será que estão na Prefeitura
só para pilhar cofres públicos? Fala Londrina! Roberto: Olha, já vi tanto escândalo de corrupção na
prefeitura, com muitas promessas que fazem. Mas a gente não acredita mais nisso aí. Então não
dá mais pra Londrina, tem que mudar. Zaqueu: Além do que, todas as obras teve aditivos, aditivos,
aditivos, e ninguém cobra isso. Vítor: Olha, a corrupção em Londrina só piora. É obra que nunca
termina. E pra piorar, a gente não sabe nem procurar quanto custou cada coisa. Eu não vejo
mudança.”

Como sabido, para fins de concessão de direito de resposta, conceitua-se a afirmação
sabidamente inverídica como aquela sobre a qual recai a certeza de sua total dissonância com a
realidade, perceptível de plano, que não necessita de interpretação.

Da mesma forma, conforme já decidiu o C. TSE "somente se legitima, sob pena de indevido
intervencionismo judicial no livre mercado de ideias políticas e eleitorais, com comprometimento
do próprio direito de acesso à informação pelo eleitor cidadão, nas hipóteses de fato
chapadamente inverídico, ou em casos de graves ofensas pessoais, capazes de
configurarem injúria, calúnia ou difamação" (DR 0600998–41, rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, PSESS em 20.9.2022), o que não se averigua na hipótese dos autos, dadas as
premissas da decisão regional.

Como esta Corte já se manifestou em outras oportunidades, a liberdade de expressão na
propaganda é a regra, somente podendo ser excepcionada diante da veiculação de afirmações
sabidamente inverídicas, ou quando extrapolada a liberdade de expressão a ponto de atingir a

Num. 44162901 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 21:18:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102421183217800000043112283
Número do documento: 24102421183217800000043112283
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:10:10
honra pessoal do candidato.

Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - DIREITO DE RESPOSTA -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 58 DA LEI Nº 9.504/97 - NOTÍCIA
JORNALÍSTICA - OFENSA À HONRA DO CANDIDATO - FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO - RECURSO DESPROVIDO.1. A crítica que viabiliza a concessão
do direito de resposta é aquela que extrapola o limite tolerável do embate
eleitoral para incidir em calúnia, injúria, difamação ou divulga afirmação, conceito
ou imagem sabidamenteinverídicos.2. Hipótese em que as declarações
apontadas como inverídicas e ofensivas não desbordaram dos limites da
informação.3. Recurso conhecido e não provido. RECURSO ELEITORAL
nº06006164720206160073, Acórdão, Des. Fernando Quadros Da Silva_2,
Publicação: REPSE - Republicado em Sessão, 14/11/2020.

II.iv. Dos fatos narrados nestes autos, extrai-se que a representante sequer foi citada na
propaganda transmitida na televisão, havendo tão somente menções, supostamente a ela
dirigidas, mas que em nada se assemelham a lhe impingir calúnias, difamação ou injúria por fato
sabidamente inverídico.
Do teor da citada propaganda, resta inconteste que, muito embora tenham sido desferidos
comentários ácidos e, por vezes caluniosos, como ao se vincular o nome do prefeito Marcelo
Belinati a prática de corrupção, ou de vinculá-lo à “quadrilha dos medicamentos”, tais fatos não
foram imputados à representante.
Há breves menções como: “o prefeito atual planeja continuar sugando nossa cidade”, “está
tentando aquele joguinho da esquerda, de colocar uma marionete em seu lugar. ”, em que
se supõe sejam dirigidas à candidata, ora representada, mas sem que se tenha efetiva convicção,
sem o liame necessário para se afirmar que tenham a ela sido dirigidas essas falas, efetivamente.
De qualquer sorte, mesmo essas falas tenham a ela sido dirigidas, não remetem a prática de
crimes ou situação ou fato sabidamente inverídico que venha a macular à honra da referida
candidata, não havendo elementos para se concluir pela suposta informação caluniosa que alega
que a ela foi desferida.
Ademais, mesmo sobre a citada corrupção que é citada no áudio, ou mesmo da mencionada
“quadrilha dos medicamentos”, em momento algum vinculou-se ao nome da representante,
mesmo que de forma indireta.
Como tenho reiteradamente me manifestado nesse Segundo Turno, permitir tal atitude, é
incentivar a troca de acusações em detrimento à apresentação de propostas.
Com efeito, é importante ressaltar que ambos os candidatos firmaram o PACTO PELA PAZ NAS

Num. 44162901 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 21:18:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102421183217800000043112283
Número do documento: 24102421183217800000043112283
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:10:10
ELEIÇÕES proposto pelo TRE do Paraná, na busca de que evitar a proliferação de discursos de
ódio, desinformação e mesmo acusações de lado a lado com o potencial de deixar de lado as
propostas para a cidade.
Assim, a posição adotada pelo judiciário precisa ser equânime e previsível e, nesse sentido, o
Pleno do TRE Paraná, em recente decisão entendeu que tentar imputar a alcunha de corrupto no
adversário, sem que haja condenações nesse sentido extrapola o permitido pela legislação
eleitoral e à "cultura da paz".
O que vale de um lado, também vale de outro, de forma que sem provas não pode ser admitida.
Dessa forma, embora as informações trazidas no programa eleitoral façam menção a práticas de
atos de corrupção por servidores da atual gestão da prefeitura de Londrina, não houve qualquer
menção à representante, ora recorrida, o que impõe a reforma da sentença,. em especial
quando referido direito fora concedido ao ofendido em ação própria.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do Recurso Eleitoral
interposto por JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL, EDERSON JUNIOR SANTOS ROSA e a
Coligação “A LONDRINA QUE QUEREMOS”, para o fim de reformar a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 41ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, para indeferir o Pedido de Direito de Resposta
deferido à representada.
Informe-se com urgência o Juízo da 41ª Zona Eleitoral de Londrina/PR sobre o conteúdo desta
decisão. Caso já tenha sido concedido o direito de resposta à representada, proceda nos termos
do art. 35, da Resolução TSE nº 23.608/2019.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

Num. 44162901 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 21:18:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102421183217800000043112283
Número do documento: 24102421183217800000043112283
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:10:10

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600284-40.2024.6.16.0041 -
Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES:
JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL, EDERSON JUNIOR SANTOS ROSA, A LONDRINA QUE
QUEREMOS
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO]
-
LONDRINA
-
PR -
Advogado
dos
RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDA: MARIA TEREZA
PASCHOAL DE MORAES - Advogados do(a) RECORRIDA: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES -
PR109659, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA
LEON - PR123151, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, BRUNA DE
FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.10.2024